Tribunal: TJDFT
Processo: 0727046-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727046-19.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANTIGUA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDA: POLIMIX CONCRETO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SANÇÃO DO ARTIGO 940. NÃO APLICADA. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO NÃO REALIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 14 DO STJ. 1. Não cabe a aplicação da sanção prevista no artigo 940, do CC, que determina o pagamento do equivalente ao valor exigido, que ultrapasse a quantia devida, quando a má-fé não ficar evidenciada e o pagamento não tiver sido realizado. 2. A correção monetária dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa deve ocorrer a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14, do STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 940 do Código Civil, asseverando que a cobrança cumulada da taxa SELIC com o índice de correção monetária e juros caracteriza má-fé, devendo os valores cobrados indevidamente serem restituídos à recorrente na forma simples. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada ofensa ao artigo 940 do CC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso, diante das alegações das partes e da prova constante dos autos, não cabe a aplicação de sanção a parte credora pela cobrança do montante que excedeu a condenação imposta, uma vez que a simples incorreção de cálculos apresentados no cumprimento de sentença não caracteriza a má-fé e, também, porque o valor exigido a maior não foi efetivamente pago pela parte agravante” e rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do demandante. Precedentes.” (AgInt no REsp 1574656/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 1831619/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017